Tribunal: TJMT
Processo: 1011634-38.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011634-38.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajuste de Prestações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CELMA RAMOS EVANGELISTA - CPF: 419.999.401-72 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRIDO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011634-38.2024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida:

CELMA RAMOS EVANGELISTA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a limitação do reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão ao percentual anual fixado pela ANS para planos individuais e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a legalidade do reajuste pactuado com a associação contratante e a ausência de ato ilícito indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise da abusividade do reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo exige a produção de prova pericial atuarial; (ii) estabelecer se tal necessidade afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 9.099/95 limita a competência dos Juizados Especiais Cíveis às causas de menor complexidade, sendo inadmissível o prosseguimento da demanda quando a prova exigida não puder ser produzida de forma simplificada ou concentrada.

4.

A análise da legalidade do reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos exige a verificação de fundamentos técnico-atuariais, cuja apuração demanda a realização de perícia especializada, incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

5.

A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal é firme no sentido de que a necessidade de prova pericial complexa configura causa de maior complexidade, afastando a competência do Juizado Especial (STJ, AgInt no RMS n. 71.970/SP, j. 13.05.2024).

6.

A fixação do percentual justo de reajuste exige a análise de critérios técnicos relacionados à variação de custos e à sinistralidade, cuja apuração não pode ser feita sem auxílio pericial.

7.

Verificada a complexidade do objeto da prova, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 51, II, da Lei no 9.099/95 e no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Processo extinto sem resolução de mérito, de ofício.

9.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da legalidade de reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo exige produção de prova pericial atuarial, cuja complexidade afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

2.

A causa é considerada complexa quando a apuração do direito discutido depende de elementos técnicos especializados, conforme estabelece o art. 51, II, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 54 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 9.656/98, art. 16; Lei no 9.099/95, arts. 3o e 51, II; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 71.970/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJMT, N.U 1043225-33.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 24.03.2025, DJE 28.03.2025; TJMT, N.U 1073213-02.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 17.03.2025, DJE 20.03.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 292374369, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a na obrigação de fazer, consistente em se abster de aplicar o reajuste de 199,98% (cento e noventa e nove vírgula noventa e oito por cento) na mensalidade do plano de saúde da reclamante, limitando-o ao percentual de 6,91% (seis vírgula noventa e um por cento)

Além disso, condenou a reclamada ao pagamento do montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, valor este a ser corrigido a partir desta sentença e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, contados a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Diferenciação dos regimes jurídicos dos contratos individuais e contratos coletivos de planos de saúde;

2)

Legalidade das cláusulas de reajustes pactuadas;

3)

Índices de reajustes acordados entre a UNIMED Cáceres e a ADUNEMAT;

4)

Inocorrência de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é filiada à ADUNEMAT e titular de plano de saúde nacional coletivo por adesão junto à UNIMED Cáceres, no qual mantinha como dependentes seus genitores, Sra. Maria Ozilia Ramos Evangelista e Sr. Manoel Euzébio Evangelista
.

Afirma que, em 06/12/2023, foi surpreendida com comunicado expedido pela ADUNEMAT, informando que, de forma unilateral e sem qualquer justificativa, a UNIMED Cáceres comunicou a impossibilidade de manutenção do plano de saúde, bem como a necessidade de migração para outra operadora, no exíguo prazo de 60 (sessenta) dias.

Contudo, argumenta que seus genitores não tiveram seu pedido de portabilidade atendido pela UNIMED Federação, tampouco lhes foi oportunizada, pela UNIMED Cáceres, a migração para plano individual ou a manutenção nas mesmas condições anteriormente contratadas.

Diante dessa situação, informa que buscou o Poder Judiciário e, por meio de decisão liminar proferida nos autos no 1003393-75.2024.8.11.0006, em 24/06/2024, obteve o restabelecimento do plano de saúde dos genitores, nas mesmas condições anteriormente usufruídas. Veja-se o teor da decisão:

Deferir a tutela de urgência para determinar que a parte requerida UNIMED CÁCERES - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
restabeleça o plano de saúde dos genitores da parte requerente
, Sra. Maria Ozilia Ramos Evangelista e do Sr. Manoel Euzebio Evangelista,
nas mesmas condições anteriormente usufruídas pela mesma
, forte no art. 300 do CPC, tudo a ser cumprido no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com início a partir do descumprimento da medida pelo requerido UNIMED CÁCERES - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO;
(grifei)

Sustenta que a inclusão de seus genitores foi efetivada em junho de 2024. Porém, narra que houve um reajuste ilegal na fatura, tendo em vista que pagava o valor de R$ 1.466,06 para cada dependente, mas passou a ser cobrado o montante de R$ 4.398,18 por dependente.

Defende ter sido submetida a reajuste abusivo e ilegal, fixado no percentual de 199,98%, índice significativamente superior ao autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos individuais e familiares no ano de 2024, que foi de 6,91%.

Aduz, ainda, que, atualmente, não está vinculada a qualquer grupo, associação ou empresa, mantendo relação contratual diretamente com a operadora. Assim, sustenta que o tratamento legal aplicável deve ser o destinado aos planos individuais, cujos reajustes estão sujeitos aos limites fixados pela ANS.

A demandada, por sua vez, sustenta que os reajustes praticados estão amparados em cláusulas contratuais expressas e em estrita observância à legislação vigente. Afirma não haver qualquer cobrança indevida ou prática abusiva, destacando que os reajustes aplicados visam assegurar o equilíbrio econômico-atuarial do contrato, especialmente diante do aumento significativo dos custos no setor de saúde suplementar.

Assevera, ademais, que não há que se falar em aplicação do percentual de reajuste definido pela ANS para contratos individuais, uma vez que o contrato da autora possui natureza coletiva. Argumenta que, para os planos coletivos, o reajuste é fruto de negociação entre as partes, observando os requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
merece reparo
.

A reclamada juntou aos autos o contrato firmado entre as partes (ID 292374366), o qual comprova que o plano de saúde contratado pela autora está vinculado à ADUNEMAT, sendo, portanto, de natureza coletiva.

Inclusive, a decisão liminar proferida nos autos no 1003393-75.2024.8.11.0006 determinou
o restabelecimento da cobertura dos genitores da autora nas mesmas condições anteriormente vigentes
, ou seja, permanecendo na modalidade coletiva.

Ainda, em sede de contrarrazões (ID 292374380, p. 3), a demandada apenas argumenta que “
a recorrente sustenta que o contrato da autora é “coletivo por adesão” e, portanto, sujeito a reajustes negociados com a associação contratante. Todavia, ignora propositalmente a jurisprudência dominante segundo a qual
os contratos coletivos por adesão — com pouca margem de negociação por parte do consumidor — devem observar as mesmas garantias dos contratos individuais
, principalmente no que se refere à abusividade dos reajustes
” (grifei).

Nesse contexto, verifica-se
a necessidade de produção de prova pericial atuarial
para apuração da legalidade do reajuste aplicado com base na sinistralidade.

Isso porque, trata-se de plano de saúde coletivo, modalidade em que não há fixação prévia de percentual máximo pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sendo exigida apenas a comunicação do índice adotado no período, conforme disciplinado pela Resolução Normativa no 128/2006 e pela Instrução Normativa no 13/2006, ambas da ANS.

Embora seja possível a análise judicial de eventuais abusividades no reajuste pactuado entre as partes, a realização de perícia contábil mostra-se imprescindível para apuração de um percentual de aumento que reflita a justa recomposição contratual, de modo a restabelecer o equilíbrio entre as obrigações.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no RMS 71970/SP, em 15/05/2024, firmou entendimento no sentido de que cláusula contratual que prevê reajuste por sinistralidade não é, por si só, abusiva, incumbindo ao julgador, diante do caso concreto,
analisar a eventual abusividade do percentual aplicado com base em elementos técnicos
, o que evidencia a
complexidade da matéria e afasta a competência dos juizados especiais cíveis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FIRMADA NA ORIGEM. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA AFASTADA
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. A demanda extinta pela decisão impetrada volta-se a requerimento de declaração de
ilegalidade de reajustes de plano de saúde contratado, a devolução do montante indevidamente pago e a determinação para que a ré se abstenha de cobrar reajustes no curso do processo em valores superiores aos divulgados pela Agência Nacional de Saúde
.

2.
O Tribunal de origem negou a segurança ao argumento de que a análise da controvérsia não dependeria de cálculos simples, mas sim de exame pericial contábil ou atuarial
, a critério do Juízo, para a verificação do aumento da sinistralidade do grupo a justificar o reajuste da mensalidade do plano de saúde e cuja complexidade impediria a sua produção no âmbito dos juizados, já que todos os atos são concentrados em audiência (art. 33 da Lei n. 9.099/1995).

3. Acerca da questão, não se desconhece o entendimento desta Corte segundo o qual a suposta necessidade de produção de prova pericial, por si só, não é capaz de aferir a complexidade da causa e, consequentemente, afastar a competência do Juizado Especial.

Precedentes.
Acontece que, na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora, desde de que o reajuste não seja declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano
.

Precedentes.

4. No caso, o Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela
necessidade de produção de prova pericial complexa para aferir a abusividade da cláusula de reajuste, pelo que deve ser afastada a competência do Juizado Especial
.

5. Desse modo, ausente o direito líquido e certo aferível de plano.

Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt no RMS n. 71.970/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) (grifei)

Nesse contexto,
apenas um especialista técnico poderá esclarecer, com segurança, a existência ou não de
abusividade no reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos
, tendo em vista a complexidade da matéria tratada nos autos
.

Em linha semelhante, a 1a Turma Recursal do TJMT firmou os seguintes entendimentos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Bradesco Saúde S/A contra sentença que declarou abusivo o reajuste por sinistralidade aplicado a contrato coletivo de plano de saúde, limitando-o aos índices da ANS, com condenação à devolução de R$ 12.820,73 pagos a maior entre junho de 2021 e junho de 2024. O recorrente pleiteia: (i) o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de prova pericial atuarial; (ii) o reconhecimento da legalidade dos reajustes aplicados (23,79%); e (iii) a anulação da sentença ou o afastamento da condenação de devolução de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de produção de prova pericial atuarial para aferição da legalidade do reajuste por sinistralidade caracteriza a causa como complexa e afasta a competência do Juizado Especial; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada e o processo extinto sem resolução de mérito, com remessa à Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de perícia atuarial para apuração da legalidade do reajuste por sinistralidade configura a complexidade da causa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais
, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 e do art. 485, IV, do CPC, conforme orientação do STJ e precedentes da Turma Recursal.

A análise da proporcionalidade dos reajustes baseados em VCMH e sinistralidade exige exame técnico dos fundamentos atuariais, inviável sem produção de prova pericial especializada
.

Verificada a complexidade da demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, devendo a parte interessada propor a ação perante a Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de prova pericial atuarial para aferição da legalidade do reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo caracteriza a causa como complexa e afasta a competência do Juizado Especial
.

A complexidade da causa decorre do objeto da prova, e não do direito material discutido, conforme o Enunciado 54 do FONAJE.
(...) (TJMT – N.U 1043225-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (grifei)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que declarou abusivo o reajuste de 86,04% aplicado ao contrato coletivo de plano de saúde da recorrida, tornando inexigíveis as cobranças retroativas dele decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a beneficiária do plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa para questionar cláusulas contratuais que a afetam; e (ii) estabelecer se a necessidade de perícia atuarial para aferir a abusividade do reajuste afasta a competência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A beneficiária do plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais que impactam diretamente sua relação jurídica com a operadora.

4.
O reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos é legítimo, desde que comunicado à Agência Nacional de Saúde e embasado em critérios técnico-atuariais
.

5.
A aferição da abusividade do reajuste demanda análise pericial complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do FONAJE
.

6. A competência dos Juizados Especiais é restrita a causas de menor complexidade, sendo inviável a determinação de perícia atuarial para apuração de percentual justo, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

7. O reconhecimento da complexidade da causa impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1. A beneficiária de plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa para questionar reajustes que impactam sua relação contratual.

2.
A necessidade de perícia atuarial para aferir a abusividade do reajuste por sinistralidade caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial
.

3. A complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido, conforme o Enunciado 54 do FONAJE.
(...) (TJMT – N.U 1073213-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (grifei)

A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais que deve ser observado pelo juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei no 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Conforme o inciso II do artigo 51, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Assim, sendo incontestável, neste caso concreto, a necessidade de prova pericial, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela incompetência.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pela reclamada
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025